Tribunal: TJDFT
Processo: 0002571-17.2006.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Processo : 0002571-17.2006.8.07.0016 DECISÃO Cuida-se de apelação[1] interposta pela herdeira Andrea Marisa Moreira Meireles contra r. sentença[2] prolatada na ação de inventário e partilha que determinou, entre outras questões, a partilha da dívida no valor de R$ 155.000,00 entre os herdeiros, bem como a inclusão do valor do veículo Toyota Hilux, placa JFY1899, integralmente no quinhão devido à apelante. Nas razões do recurso, a apelante refuta a existência do débito, sustentando que a declaração de imposto de renda da falecida seria a única prova do empréstimo dos referidos valores, de modo que não pode ser considerada como prova absoluta. Afirma que a assertiva pode ser confirmada mediante envio de ofício ao Banco do Brasil e demais instituições financeiras com quem a falecida manteve relacionamento. Quanto ao Toyota Hilux, assegura que o veículo foi adquirido por seu esposo, sem participação da falecida. Requer a exclusão do referido empréstimo e do veículo da partilha, remetendo as questões controvertidas ao juízo cível competente, a fim de realizar as provas necessárias e garantir o exercício da ampla defesa. Contrarrazões de Paulo Roberto Moreira Silva pelo não provimento[3]. Contrarrazões de Luis Cesar Moreira Silva suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade[4]. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso, uma vez que as matérias impugnadas já foram resolvidas em sede de agravo de instrumento. Intimada, a apelante não se manifestou[5]. É o relatório. Decido. Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica suscitada pela Curadoria de Ausentes, considerando que a apelante indicou as razões de seu inconformismo e apresentou pedido de reforma da decisão, notadamente, quanto à exclusão do empréstimo e do veículo da partilha. Prosseguindo, o apelo não deve ser conhecido, porquanto as alegações trazidas no presente recurso já foram objeto de análise pela segunda instância no AGI 0709453-16.2017.8.07.0000[6]. A propósito, confira-se o que restou julgado por esta egrégia Turma: A agravante insurge-se contra a r. decisão proferida em processo de inventário que determinou a partilha do crédito relativo a empréstimo que a inventariada possuía com a ora agravante antes de falecer e a imputação em seu quinhão do valor do automóvel Toyota Hylux de placa JFY 1899/DF. Busca a reforma da decisão para excluir da partilha o empréstimo e o veículo, com a remessa de tais questões para as vias ordinárias. Subsidiariamente, pede seja oficiado a instituições bancárias a fim de propiciar a análise de movimentações financeiras da inventariada que possam apontar a transferência do suposto contrato de mútuo e o pagamento do automóvel. Não assiste razão à agravante. [...] A alegação, em sede recursal, de inexistência do empréstimo no valor de R$ 155.000,00, obtido junto à inventariada, é contraditada pelas afirmações da própria agravante. As declarações de Imposto de Renda da inventariada dos anos de 2003 e 2004 (id. 1938098) apontam o crédito em razão de empréstimo à herdeira Andrea. Em sua contestação (id. 1938826), a agravante reconheceu a existência da dívida, afirmando que o empréstimo foi realizado em 31/12/2003 e quitado em 31/12/2004. Como bem apontado pelo Juízo a quo, a declaração de IRPF da inventariada do ano de 2005, sem a discriminação do crédito, foi juntada nos autos da ação pela agravante. E foi entregue à Receita Federal após o óbito da inventariada, mas como se a contribuinte ainda estivesse viva, sem que a herdeira provasse a quitação da dívida. Contradizendo o alegado em contestação, a agravante, na petição de id. 1939434, disse que o negócio foi realizado exclusivamente para fins fiscais, sem qualquer ônus para as partes. Novamente caindo em contradição, a agravante, na petição de id. 1939668, falou que o empréstimo foi quitado em 2002, não sabendo a razão de a dívida seguir constando nas declarações de IRPF da inventariada nos anos de 2003 e 2004. Isto é, mais uma vez reconheceu a existência do empréstimo. Quanto ao automóvel Toyota Hilux, placa JFY 1899/DF, a autorização para transferência firmada pela agravante no certificado de registro do veículo (id. 1938943 – p. 2) demonstra documentalmente que a alienação operou em 14/11/2005, sendo reconhecida a firma pelo cartório do 1o Ofício de Notas em 18/11/2005, com o consequente registro perante o DETRAN/DF em 16/12/2005 (id. 1939850 – p. 1/3). Ou seja, o negócio jurídico de compra e venda para o terceiro Luiz Trazzi Martins aconteceu mais de oito meses após o falecimento da inventariada Arithozina Moreira Silva, este ocorrido em 25/02/2005. Assim, não há questão a ser remetida para as vias ordinárias, tampouco há necessidade de diligência. Aliás, a agravante, se quisesse, poderia ter apresentado os próprios extratos bancários e/ou os de seu cônjuge, como qualquer outro documento, a fim de demonstrar a inexistência de transação do numerário e/ou quitação do empréstimo e do carro. Logo, tanto o crédito decorrente do empréstimo, quanto o valor obtido com a venda do veículo, devem ser trazidos à colação, nos termos do art. 639, do CPC. (Negritado) Destarte, diante do trânsito em julgado do agravo de instrumento supramencionado, operou-se a preclusão das matérias trazidas na apelação, consoante estabelece o art. 507 do CPC: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A propósito, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça é firme “no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada (AgRg no AREsp 264.238/RJ, 4a Turma, DJe de 18/12/2015), o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494 e 507 do CPC/15).” (AgInt nos EDcl no AREsp 1167255/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) Na mesma direção, os precedentes julgados neste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADMISSÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não é passível de conhecimento o recurso cujas razões se dissociam dos fundamentos expostos na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.010, III, do CPC/2015. 2. O relator negará seguimento a recurso de agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível em decorrência da não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, ex vi art. 932, III do CPC/2015. 3. Pacífico o entendimento no sentido de que, uma vez analisada a questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, opera-se a preclusão. Art. 507, CPC. Precedentes jurisprudenciais. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (AGI 2016.00.2.045747-3, Rel. Desembargador Romulo de Araujo Mendes 4a Turma Cível, julgado em 11/05/2017, DJe 29/05/2017. Negritado) APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO EM PARTE. INVENTÁRIO. IMOVEL. PARTILHA. AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FALTA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE ERROS NA AVALIAÇÃO. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNANIME. 1. Não se conhece de pedido recursal cuja matéria já foi examinada por Agravo de Instrumento, estando preclusa, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Mero inconformismo com o valor trazido pela avaliação produzida por oficial de justiça, destituída de efetiva comprovação de erro, inviabiliza sua reavaliação, por força do art. 683 do Código de Processo Civil. 2. Laudo de avaliação produzido unilateralmente pela parte a quem aproveita, elaborado por profissional de confiança do apelante, não prevalece sobre aquele confeccionado por oficial de justiça, auxiliar do juízo, mormente porque esse profissional atua com isenção e imparcialidade. 3. A avaliação produzida por oficial de justiça goza de fé pública, não podendo ser substituída por outra que melhor atende aos interesses de uma das partes, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime. (APC 2013.10.1.006989-5, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 31/5/2017, DJE: 22/6/2017. Negritado) Assim, considerando que a insurgência recursal já foi objeto de decisão transitada em julgado, a apelação não deve ser conhecida, sob pena de ofensa à coisa julgada. Ante o exposto, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16358701. [2] Id. 16358697. [3] Id. 16358707. [4] Id. 16358710. [5] Id. 19119226. [6] Id. 16358661.